Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809486-30.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara da Fazenda de Ananindeua
, nos autos do Cumprimento de Sentença
, que extinguiu o cumprimento de sentença por entender que o Executado efetuou o cumprimento integral da obrigação.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. A
pós a apresentação de documentação pelo Município, que alegava o total cumprimento do disposto no título executivo, o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença de extinção do feito, sem intimar o ora Apelante para se manifestar.

4. O
artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o
juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, sem que tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

5. A intimação do Ministério Público como parte para se manifestar sobre a extinção do cumprimento de sentença é
obrigatória,
em se tratando de interesse público e do prejuízo a ser enfrentado pelas referidas comunidades, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada
para que seja intimado a se manifestar acerca do cumprimento da obrigação do título executivo em questão.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 26 de janeiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0809486-30.2019.8.14.0006
– PJE)

interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara da Fazenda de Ananindeua
, nos autos do Cumprimento de Sentença
, que extinguiu o cumprimento de sentença por entender que o Executado efetuou o cumprimento integral da obrigação.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

O Executado efetuou o cumprimento integral da obrigação, conforme documento juntado aos autos. Assim, não há mais o que executar. Assim, declaro por SENTENÇA, a EXTINÇÃO da EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em razões
recursais (Id. 31255097), o Apelante alega que o Município Apelado não comprovou a totalidade do cumprimento da decisão, deixando de mencionar a execução do projeto nas vias: Vila Rica e Bom Jesus, objeto dos autos e logo, do título executivo.

Aduz que o Juízo de primeiro grau, após a manifestação do Município, proferiu a sentença de extinção do feito, sem intimar o ora Apelante para se manifestar, logo, em desacordo com o princípio da vedação da não surpresa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que retornem os autos ao Juízo de primeiro grau para que o Executado cumpra a integralidade do determinado na sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 31255099), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que
extinguiu o cumprimento de sentença.

No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Pará, ora Apelante, ajuizou Ação Civil Pública, tendo como objeto a obrigação de fazer em elaborar e executar projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica na Comunidade Novo Horizonte, nas vias Avenida das Américas e as passagens Alameda BR, Vila Rica, Bom Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, Estados Unidos, Guatemala, Haiti e Miranda Sobrinho, BR 316, KM 05, no bairro Levilândia, no município de Ananindeua.

Em sentença (Id. 18600016), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, a qual foi reformada pelo Acórdão (Id. 114232385) para o provimento do requerido na inicial, senão vejamos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar a sentença recorrida, determinando que o Apelado proceda à elaboração no prazo de 90 dias e execução de projeto de saneamento básico com sistema de drenagem e esgoto, calçamento e pavimentação asfáltica na Comunidade Novo Horizonte, nas vias Avenida das Américas e as passagens Alameda BR, Vila Rica, Bom Jesus, Nossa Senhora de Nazaré, Estados Unidos, Guatemala, Haiti e Miranda Sobrinho da Comunidade Novo Horizonte, BR 316, KM 05, Bairro Levilândia, Ananindeua/PA, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, em cumprimento de sentença, verifica-se que o Município, ora Apelado, não cumpriu
a referida decisão em sua totalidade, deixando de mencionar e, consequentemente, comprovar, a execução do projeto nas vias Vila Rica e Bom Jesus
na documentação apresentada (Id. 135324621 – origem).

Além disso,
após a apresentação da citada documentação pelo Município, que alegava o total cumprimento do disposto no título executivo, o Juízo de primeiro grau proferiu a sentença de extinção do feito, sem intimar o ora Apelante para se manifestar.

Acerca do tema, o artigo 10 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Verifica-se, portanto, que a intimação do Ministério Público como parte para se manifestar sobre a extinção do cumprimento de sentença é
obrigatória,
em se tratando de interesse público e do prejuízo a ser enfrentado pelas referidas comunidades, sob pena de nulidade da sentença proferida.

Desse modo, diante da constatada ausência de intimação do Ministério Público do Estado do Pará como Exequente, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe para que seja intimado a se manifestar acerca do cumprimento da obrigação do título executivo em questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026